Tribunal: TJDFT
Processo: 0747531-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE. DESÍDIA. PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. QUESTÃO PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do processo pelo patrono do réu consubstancia motivo hábil para a prorrogação da competência relativa, como é o caso do artigo 46 do CPC, especialmente quando evidenciada a ausência de pronta manifestação sobre a matéria.
2. É certo que houve ao menos uma tentativa de citação do réu no endereço em que afirma residir. Tal circunstância também permite a prorrogação da competência, com a consequente citação por edital, ante a possibilidade de se encontrar em local incerto e não sabido.
3. O cenário delineado sugere, pelo menos indiciariamente, que o agravante evitou intencionalmente a citação, buscando impedir o prosseguimento da marcha processual.
4. Não se desconhece o comando inserto no artigo 64 do CPC, segundo o qual a incompetência relativa deve ser arguida como questão preliminar de contestação. Todavia, a norma não pode ser usada de forma escusa, com o nítido propósito de evitar ou postergar a prestação jurisdicional.
5. Quando o agravante intencionalmente deixa o feito transcorrer por longo prazo temporal em Juízo que não lhe convém, para então apresentar a contestação com o pedido de declínio de competência, resta caracterizado o abuso do direito que permite o afastamento pontual da norma invocada, notadamente por se tratar de competência relativa, prorrogável por vontade das partes.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.